Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. CESSÃO DOS CRÉDITOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria recursal está restrita à possibilidade, ou não, de se penhorar o saldo de conta de titularidade do executado vinculada ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -, na hipótese de o crédito ter sido cedido à instituição financeira.
2. A restrição de impenhorabilidade do saldo de conta vinculada ao FGTS, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, deve ser mitigada em situações especiais, em razão da preponderância do dever de tutelar o direito à dignidade humana.
3. A Lei 13.932/2019, fruto da conversão da MP n. 889/2019, autorizou a alienação ou cessão dos saques anuais do FGTS, nos termos do art. 66-B da Lei 4.728/65, em favor de qualquer instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (art. 20-D, § 3o, da Lei 8.036/90).
4. Em razão da referida operação, o saldo vinculado do FGTS passa a ser propriedade resolúvel da instituição financeira, impedindo, pois, que seja penhorado por dívidas do titular da conta.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.